Tribunal: TJDFT
Processo: 0709707-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. LIQUIDAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO. TITULAR DO CRÉDITO. OBEDIÊNCIA. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. HOMENAGEM. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA AFASTADA.
1. O sindicato atua como substituto processual com legitimidade ativa extraordinária para atuar na defesa dos interesses da categoria que representa e propor o cumprimento de sentença coletiva.
2. Tratando-se de sentença proferida em ação coletiva de caráter genérico, sua execução pressupõe a individualização de cada um dos titulares individuais, e a comprovação de que se enquadra à situação jurídica estabelecida no título judicial exequendo.
3. Cumpridos os requisitos para execução de sentença coletiva, com individualização do credor e do quantum devido pelo ente público, indispensável a cooperação do julgador para colimar efetividade e celeridade processuais, ressaltando cuidar-se de demanda que tramita desde 1996.
4. Apelo conhecido. Preliminar rejeitada. Provido para cassar a sentença.